Tribunal: TJDFT
Processo: 0744634-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744634-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0745137-23.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido da agravante de utilização da prova pericial a ser realizada nos autos da Ação de Indenização no 0745108-70.2022.8.07.0001, em trâmite na Décima Terceira Vara Cível de Brasília e determinou o recolhimento dos honorários periciais. Em suas razões recursais, aduz que ao contrário do que entendeu a decisão agravada, o objeto da perícia é o mesmo em ambos os autos, qual seja, o adimplemento das obrigações contratuais assumidas pela agravante. Aduz que há uma identidade fática no objeto da perícia judicial porque em ambos os casos será analisado o adimplemento do Contrato Administrativo de no 005/2020 relativamente ao período de dezembro de 2020, bem como o cumprimento da cláusula décima do negócio jurídico. Afirma que não deve ser obrigada a arcar com duplicidade de honorários periciais para realização de perícia que terá o mesmo objeto e que o indeferimento de utilização da prova emprestada ofende o devido processo legal e o artigo 372 do Código de Processo Civil, configurando cerceamento de defesa. Destaca, ainda, que há nos autos elementos suficientes para comprovar que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão recorrida, com o deferimento da utilização do laudo pericial que será produzido nos autos de n. 0745108-70.2022.8.07.0001, a título de prova emprestada. Preparo recolhido nos ID 52516404 e ID 52516406. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Todavia, a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. A decisão agravada, proferida no ID 173613344, tem o seguinte teor: Instada a se manifestar acerca da proposta de honorários periciais apresentada no ID 172341014, a requerida informou que a perícia a ser realizada nos autos no 0745108-70.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível, possui o mesmo objeto da prova técnica a ser produzida nestes autos. Com isso, requer a utilização do laudo pericial que vier a ser produzido naquele feito como prova emprestada, a fim de se evitar a prática de atos processuais em duplicidade, bem como reduzir os custos do processo. Pois bem. Da análise da decisão de organização e saneamento proferida nos autos no 0745108-70.2022.8.07.0001, observo que foram fixados os seguintes pontos controvertidos: A lide apresenta as seguintes questões de fato controvertidas: a) se a parte ré prestou adequadamente os serviços referente a escrituração contábil da autora, observando a legislação aplicável, de janeiro a agosto de 2021; b) se os registros do período anterior a contratação inviabilizou a entrega dos relatórios conforme pactuado; c) se a autora cumpriu com a obrigação prevista na cláusula 9.1. do contrato no 005/2020. Quanto aos quesitos do Juízo, foram formulados os seguintes: São quesitos judiciais: 1- a parte ré prestou adequadamente os serviços referente a escrituração contábil da autora, observando a legislação aplicável, de janeiro a agosto de 2021? 2- os registros do período anterior a contratação inviabilizou a entrega dos relatórios conforme pactuado? Nestes autos, por outro lado, os pontos controvertidos foram assim fixados na decisão de ID 168709740: 1) se a requerida dependia de prévia autorização da requerente, por meio de seus prepostos, para emissões de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias e outros encargos sociais; 2) se a documentação contábil apresentada pela requerente (ID 164795496) foi elaborada corretamente; 3) em caso positivo, se a ANATER, de posse da referida documentação contábil, poderia ter efetuado o pagamento das contribuições previdenciárias e outros encargos dentro do prazo, evitando a cobrança de multas e juros; 4) se houve descumprimento à cláusula 4.4.3 do contato (ID 143776159); 5) em caso positivo, se é possível a condenação da ré a ressarcir os danos morais e materiais que a autora alega ter suportado. Não se vislumbra, portanto, a alegada coincidência de objeto entre as perícias contábeis, razão pela qual o laudo pericial que vier a ser produzido nos autos no 0745108-70.2022.8.07.0001 não poderá ser utilizado como prova emprestada. Outrossim, o egrégio TJDFT já decidiu pela inviabilidade de utilização de prova técnica ainda não concluída como prova emprestada. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS. PENHORA. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO CONFECCIONADO EM AÇÃO DIVERSA. OBJETOS IDÊNTICOS. IDENTIDADE DA COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. AVALIAÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO (CPC, Art. 372). LAUDO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. PROVA PERICIAL NÃO CONCLUÍDA. ASSIMILAÇÃO DO RESULTADO DE AVALIAÇÃO PROMOVIDA EM FEITO DIVERSO E AINDA NÃO HOMOLOGADA. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE LANÇO MÍNIMO PARA ALIENAÇÃO DOS BENS. PREMATURIDADE. POSTERGAÇÃO DA DECISÃO PARA MOMENTO OPORTUNO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Conquanto viável, em tese, a utilização de prova emprestada ainda que não haja identidade de partes na ação originária em que fora produzida, desde que assegurado o pleno exercício do contraditório, uma vez aferido que a avaliação realizada ainda não fora homologada pelo Juízo em que produzida, denotando que a produção da prova ainda não fora concluída, não sobeja possível seu aproveitamento em feito diverso, descerrando inviável que se assimile como escorreita apuração levada a efeito em outra ação que ainda se encontra pendente de homologação. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime (Acórdão 1429823, 07269483420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022 – grifos acrescidos). Por esta razão, INDEFIRO o pedido de ID 173567840. No mais, tendo em vista que não houve impugnação à proposta de honorários apresentada pelo perito DANIEL AUGUSTO MOURA DE OLIVEIRA no ID 172341014, HOMOLOGO os honorários periciais em R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais). Intime-se a requerida METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o depósito judicial dos honorários periciais, sob pena de bloqueio eletrônico (SISBAJUD). Desde já, advirto que não será concedido prazo suplementar para o depósito, salvo relevante justificativa. Comprovados os pagamentos, intime-se o perito para informar seus dados bancários, para fins de liberação de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais em seu favor, conforme requerido no ID 172341014. Cumpra-se. (destaques no original) A agravante pretende a utilização da perícia a ser realizada em processo diverso, em que as partes litigam, para que se isente da perícia determinada nos autos de origem. Necessária, então, análise quanto a pertinência da prova emprestada. O Código de Processo Civil prevê: Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. A agravante afirma que o objeto da perícia é o mesmo. Da leitura da inicial dos autos no 0745137-23.2022.8.07.0001, de onde o presente agravo de instrumento se originou, verifica-se que a pretensão da autora é o ressarcimento da quantia de R$ 32.566,38 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), relativa ao pagamento de multa e juros decorrentes do atraso no recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento do 13o salário dos empregados – mês de competência Dezembro de 2020. Os pontos controvertidos restaram assim delineados (ID 168709740): 1) se a requerida dependia de prévia autorização da requerente, por meio de seus prepostos, para emissões de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias e outros encargos sociais; 2) se a documentação contábil apresentada pela requerente (ID 164795496) foi elaborada corretamente; 3) em caso positivo, se a ANATER, de posse da referida documentação contábil, poderia ter efetuado o pagamento das contribuições previdenciárias e outros encargos dentro do prazo, evitando a cobrança de multas e juros; 4) se houve descumprimento à cláusula 4.4.3 do contato (ID 143776159); 5) em caso positivo, se é possível a condenação da ré a ressarcir os danos morais e materiais que a autora alega ter suportado. (...) Por outro lado, defiro a produção de prova pericial para a verificação da documentação contábil apresentada no ID 164795496 e eventuais falhas na prestação dos serviços cometidas pela requerida. Por outro lado, nos autos no 0745108-70.2022.8.07.0001, a autora busca o recebimento de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) relativos à contratação de outra empresa para o refazimento de serviços contábeis para os quais a agravante fora contratada. Os pontos controvertidos são os seguintes (ID 161670600): DOS FATOS CONTROVERTIDOS A lide apresenta as seguintes questões de fato controvertidas: a) se a parte ré prestou adequadamente os serviços referente a escrituração contábil da autora, observando a legislação aplicável, de janeiro a agosto de 2021; b) se os registros do período anterior a contratação inviabilizou a entrega dos relatórios conforme pactuado; c) se a autora cumpriu com a obrigação prevista na cláusula 9.1. do contrato no 005/2020. Verifica-se, portanto, que não há coincidência no objeto da perícia, pois enquanto nos autos de no 0745137-23.2022.8.07.0001 se busca dirimir acerca da emissão das guias de contribuição do INSS sobre a folha de pagamento do 13o salário dos empregados, nos autos de número 0745108-70.2022.8.07.0001 tratam da escrituração contábil e a correção na prestação do serviço contábil. Ademais, sequer houve a realização da perícia nos autos de número, sendo que, para seu aproveitamento, a prova já deveria ter sido realizada e devidamente submetida ao contraditório. Por estes motivos, se mostra correta a decisão que entendeu impertinente a utilização da prova emprestada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. REJEIÇÃO PELO JUÍZO. MEDIDA PRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prova emprestada está regulada pelo artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório." 2. O CPC adota o termo "poderá" a fim de conferir ao magistrado discricionariedade quanto ao pedido de admissão de prova emprestada. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final das provas, analisar a necessidade, relevância e adequação da prova cujo empréstimo se requer. 3. Embora haja jurisprudência acerca da relevância dos princípios da economia e celeridade processual, o juízo deve analisar o pedido de admissão de prova emprestada atento ao que é melhor ao deslinde da demanda. As peculiaridades do caso indicam a necessidade de nova avaliação dos imóveis. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403096, 07373256420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. PARTES E OBJETOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A admissão da prova emprestada exige a observância de alguns requisitos, tais como a identidade de partes e mesmo objeto probante. 2. Em que pese a similaridade das perícias, tratando-se de partes e períodos probantes distintos e, por isso, pontos controvertidos diversos, revela-se incabível o aproveitamento da prova pericial em demanda diversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1284721, 07192397920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023 16:17:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador